Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0716607-82.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por CORPORE FACILITIES – GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno interposto com fulcro no artigo 1.021, § 2o, do CPC/2015, em face de despacho anterior em embargos de declaração, estes opostos contra o indeferimento de pedido formulado à id. 14514786, visando o chamamento do feito à ordem após a realização de juízo de admissibilidade, certificação de trânsito em julgado e determinação de remessa ao juízo de origem. Sustenta, em síntese, omissão na decisão combatida, porquanto o apelo visa impugnar a decisão que rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem. II - Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Sem razão o recorrente. Isso porque, como sabido, os despachos de mero expediente não desafiam qualquer recurso por carecerem de cunho decisório, sobretudo, quando constatado o aperfeiçoamento do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. O argumento de que o manejo do recurso não conhecido anteriormente visava a reconsideração do despacho de id. 14809730, por si só não é suficiente para abalar os fundamentos do decisum embargado, porquanto não cabe rediscutir fatos já reiteradamente deliberados nesta sede, por força do trânsito em julgado que se operou, nos termos da certidão de id. 14809730. Demais disso, foi empregado instrumento processual incorreto ao fim requerido, nos termos das disposições do CPC. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, posto que, diante de erro grosseiro evidente, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal. ((AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/6/2020). Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC, nos termos do entendimento pacificado do STJ. (AgInt no AREsp 1406689/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 4/6/2020). Dê-se, a secretaria, integral cumprimento ao despacho de id. 14809730. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018